Tribunal: TJDFT
Processo: 0735111-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735111-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Como há pedido de suspensão liminar do ato legislativo objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, aplico o rito abreviado previsto no artigo 146 do Regimento Interno deste Tribunal. Diante disso, requisitem-se as Informações dos réus, cujo prazo para oferecimento é de até 10 (dez) dias. Após, vista à Procuradoria-Geral do Distrito Federal pelo prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminham-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora